Tribunal: TJDFT
Processo: 0724468-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724468-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA AGRAVADO: ITALO REMO RAPACHI D E S P A C H O Analisando os autos, verifica-se que o recurso foi interposto no dia 28/07/2021 acompanhado da guia de ID 27717770 e do comprovante de agendamento de ID 27717771. Além disso, as custas somente foram pagas de forma simples no dia 29/07/2021 (ID 27723822). Nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC/2015, do CPC, o agravante deveria ter efetuado o preparo em dobro, tendo em vista que o Agravo de Instrumento foi interposto sem a comprovação do pagamento das custas. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora